Tribunal: TJPA
Processo: 0853860-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853860-85.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSILENE PINHEIRO DE LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR ESTADUAL INATIVA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível na qual se analisou agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que mantivera sentença reconhecendo o direito de militar estadual inativa à isenção de imposto de renda retido na fonte, em razão de moléstia grave, fixando como termo inicial a data do laudo oficial da Junta Médica da PMPA (21/02/2020). A embargante sustenta a existência de erro material, pois, embora a fundamentação tenha consignado a manutenção integral da sentença e a inexistência de razão no inconformismo do Estado, o dispositivo registrou equivocadamente o “parcial provimento” do agravo interno, requerendo a correção para constar o seu improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, a justificar, nos termos do art. 1.022 do CPC, a correção do resultado formalmente proclamado quanto ao agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou expressamente, na fundamentação, que a sentença deve ser mantida integralmente, inclusive quanto ao termo inicial da isenção fixado na data do laudo oficial de 21/02/2020.

A decisão monocrática agravada também mantém integralmente a sentença de primeiro grau.

Ao apreciar o agravo interno, o Colegiado reafirma a manutenção da decisão monocrática e da sentença, afastando as razões recursais do Estado.

A consignação, no dispositivo, de “parcial provimento” do agravo interno revela contradição com os fundamentos adotados, pois a manutenção integral da decisão agravada conduz logicamente ao improvimento do agravo.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar contradição interna do julgado, inclusive para correção de erro material no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

Configura-se contradição sanável por embargos de declaração quando o dispositivo do acórdão diverge dos fundamentos que determinam a manutenção integral da decisão recorrida.

Mantida integralmente a decisão agravada, impõe-se o registro do improvimento do agravo interno, e não de seu parcial provimento.

O art. 1.022 do CPC autoriza a correção de erro material ou contradição entre fundamentação e dispositivo do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual reealizada no período de 09.03.2026 até 16.03.2026.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constates do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSILENE PINHEIRO DE LEÃO em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0853860-85.2020.8.14.0301, de relatoria da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, no qual se analisou o recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de militar estadual inativa, com base em moléstia grave.

A embargante sustenta, nos aclaratórios protocolados sob o ID 31372675, que o acórdão incorreu em erro material, pois, embora na fundamentação da decisão colegiada tenha constado expressamente que não assiste razão ao inconformismo do embargado e que a sentença de primeiro grau deveria ser mantida integralmente – inclusive quanto ao termo inicial da isenção, fixado na data do laudo da Junta Médica da PMPA (21/02/2020) –, na parte dispositiva do julgado constou equivocadamente que se dava “parcial provimento” ao agravo interno interposto pelo Estado.

Aduz, ainda, que o julgado reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Estado do Pará nas ações que versam sobre isenção ou repetição de imposto de renda, corroborando o acerto da sentença de primeiro grau.

Diante disso, requer a embargante o conhecimento e provimento dos embargos, para o fim exclusivo de correção do erro material apontado na parte dispositiva do acórdão, a fim de que se compatibilize com os fundamentos constantes no corpo da decisão, em especial no tocante à manutenção integral da sentença prolatada em primeira instância.

As contrarrazões foram apresentadas no id-31469480.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo dos embargantes. Vejamos.

Verifico dos autos do processo que a fundamentação do acórdão embargado consignou que a sentença deve ser mantida em relação ao termo inicial da isenção a partir do diagnostico realizado no laudo oficial datado de 21.02.2020, conforme manifestação deste egrégio Colegiado sobre a matéria.

No entanto, no dispositivo de acórdão restou consignado o conhecimento e parcial provimento do agravo interno, mantendo a sentença recorrida.

Ocorre que, a decisão monocrática do id-27893048, objeto do agravo interno, consignou a manutenção integral da sentença.

Assim, sendo mantida a decisão em sede de agravo interno, não se cogita de parcial provimento do agravo interno, mas sim no seu improvimento, o que indica a existência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, que deve ser corrigido em sede de embargos de declaração, na forma do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para sanar a contradição e corrigir o dispositivo do acórdão, consignando o improvimento do agravo interno, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

Belém, 16/03/2026